Tribunal: STF
Processo: HC 213784
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de organização criminosa e de lavagem de capitais, em concurso material. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vivian Regina Lazzaris e outra em favor de Robson Luiz Grochinski, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte do writ e, nessa extensão, negou-lhe provimento no RHC 159.944/PR (evento 2, fls. 5-9).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de organização criminosa e de lavagem de capitais, em concurso material, tipificados, respectivamente, nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 1º da Lei 9.613/1998, na forma do art. 69, do Código Penal (evento 54, fls. 24). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...). 



    Decido. 



    Preliminarmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    (...). 



    Passo a examinar a alegação de que há excesso de prazo na segregação cautelar. E, ao fazê-lo, verifico não assistir razão à defesa. 



    Insta consignar que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 



    Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Cumpre esclarecer que o ora recorrente está custodiado desde 15/6/2021, e a defesa alega que não há previsão para o encerramento da instrução criminal. 



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 2.714/2.715): 



    Ademais, por ocasião da reanálise da necessidade da manutenção da segregação cautelar realizada em 27/10/2021 (mov. 241.1 - autos n° 0000451-55.2021.8.16.0038), o d. Magistrado de I o grau ressaltou a complexidade do investigação, em que envolve 30 representados contra os quais houve a decretação da prisão cautelar. contando ao todo com 54 investigados: 



    [...] 



    Com relação ao invocado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito e eventual oferecimento de denúncia, registro que a investigação que acarretou a prisão preventiva do paciente é desdobramento da Operação Coyote I e II e apura "a existência de uma organização criminosa que atua de forma estruturadae com modo de operação definido nesta Cidade de Fazenda Rio Grande, visando a prática de diversos crimes, em especial o tráfico de drogas "(mov. 35.1 - autos 0000451-55.2021.8.16.0038) contando com 54 investigados. 



    Diante dessa circunstância, não é possível afirmar existência de desídia na condução da investigação, de modo que não se mostra plausível acolhimento do pleito de excesso de prazo para a conclusão do inquérito.



    [...] 



    Destarte, em que pese o prazo em que perdura a segregação cautelar. é de se salientar que o procedimento em voga possui considerado grau de complexidade, na medida em que versa sobre a investigação quanto prática, em tese. de delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, em que constatam 54 indiciados, houve a decretação da prisão preventiva de 30 representados, com a expedição de mandados de busca e apreensão para cumprimento em mais de 46 endereços. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 54 agentes, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em 46 endereços e a decretação da prisão de 30 pessoas, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, porquanto evidente ter sido amealhado farto e complexo material probatório. 



    (...).



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 2.802): 



    In casu. conquanto o ora Recorrente esteja preso cautelarmente desde o dia 15/06/2021, nota-se que, desde o início o processo, o Juízo de piso vem promovendo regularmente a marcha processual, não havendo que se falar em inércia na condução do caso. Destaque-se que, o acórdão vergastado afastou o alegado excesso de prazo, salientando que: "Com relação ao invocado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do inquérito e eventual oferecimento da denúncia, registro que a investigação que acarretou a prisão preventiva do paciente é desdobramento da Operação Coyote I e II e apura 'a existência de uma organização criminosa que atua de forma estruturada e com modo de operação definido nesta Cidade de Fazenda Rio Grande, visando a prática de diversos crimes, em especial o tráfico de drogas1 (mov. 35.1 - autos 0000451- 55.2021.8.16.0038) contando com 54 investigados" (e-STJ fl. 2715). Não havendo demonstração de desídia do Julgador ou de ilegalidade na tramitação do processo, que pudesse configurar o alegado excesso de prazo, não se pode reconhecer a existência de ilegalidade flagrante, que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, acolhido o parecer ministerial” 



     



    No presente writ, a Defesa aduz, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, custodiado o paciente desde 15.6.2021. Alega ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Argumenta que as instâncias anteriores não fundamentaram o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora